Tribunal: TJPA
Processo: 0806028-70.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806028-70.2022.8.14.0015

APELANTE: FELIPE DA PENHA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155, § 1º, DO CPB.

FATO
: Apelante que subtraiu diversos bens do escritório da vítima.

TESE DEFENSIVA:
Pleito de incidência do privilégio legal, sob alegação de primariedade e pequeno valor da
res furtiva
, bem como aplicação da atenuante da confissão espontânea com afastamento da Súmula 231 do STJ.

QUESTÃO EM ANÁLISE:
Verificar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado diante das circunstâncias do caso concreto, bem como a incidência da atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal.

RAZÃO DE DECIDIR:
Inviável o reconhecimento do furto privilegiado, porquanto não demonstrado o requisito objetivo do pequeno valor da res furtiva, considerando que a soma dos bens subtraídos supera o salário mínimo vigente à época dos fatos, além da existência de condições pessoais desfavoráveis do apelante, evidenciadas pela reiteração delitiva. Quanto à atenuante da confissão, embora reconhecida, não pode implicar redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. Precedentes.

TESE FIRMADA:
O reconhecimento do furto privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da primariedade e do pequeno valor da
res furtiva
, não se aplicando quando o valor total dos bens subtraídos supera o valor do salário mínimo e há indicativos de reiteração delitiva.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

DISPOSITIVOS LEGAIS:
Art. 155, § 2º, e art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, AgRg no HC 708323/SC; STJ, HC 464005/ES; STJ, AgRg no REsp 1883331/DF; STJ, HC 467365/RJ; TJPA, APR 0020298-80.2018.8.14.0401.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
FELIPE DA PENHA SILVA FERREIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 31739611,
que no dia 02 de setembro de 2022, por volta de 01hs055min, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nas proximidades da Cosampa, escritório Le Consing, centro, no município de Castanhal, o apelante foi preso em flagrante delito após furtar, durante o repouso noturno, 1 Frigobar, 1 Colchonete e 1 Sanduicheira, da propriedade da vítima Gleicilene da Silva Soares.

Conforme a inicial ministerial, no dia e hora retro mencionados, a vítima retornava para sua residência quando percebeu uma movimentação estranha no seu escritório, Le Consing, e constatou o ocorrido, tendo o PM Luis Augusto da Silva Alves observado um indivíduo passando pela localidade com os objetos supracitados e por perceber a atitude suspeita, realizou sua abordagem, tendo o cidadão se identificado e de pronto confessado a autoria delitiva.

Preso e conduzido à delegacia, o ora apelante confessou a prática delitiva, ressaltando o Ministério Público que o ora apelante não preenchia os requisitos à celebração do ANPP em razão das anotações em sua folha de antecedentes.

Restando confirmada a materialidade e havendo indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia contra o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 155, § 1º, do CPB.

Denúncia recebida em ID
31739612
.

Resposta à acusação em ID
31739626
.

Mídia de audiência de instrução e julgamento em ID
31739656
/60, contendo alegações finais orais.

Em ID
31739661
, sentença penal considerando procedente a denúncia e condenando o ora apelante nos seus exatos termos restando a pena ao final cominada em 01 ano de reclusão e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, convertendo-a em pena restritiva de direitos.

Em ID
317396
67, razões recursais pleiteando a defesa, em síntese, a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, ante a confissão espontânea, com superação da Súmula 231 do STJ, bem como o reconhecimento do furto privilegiado, com aplicação da Súmula 511 do STJ, ante o valor estimado do bem, que alega ser baixo – inferior a um salário mínimo.

Em contrarrazões, ID
317396
74, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 34897274, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FELIPE DA PENHA SILVA FERREIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Pretende o apelo que se reconheça e aplique em favor do ora apelante a figura do furto privilegiado, previsto no § 2º do art. 155 do CP, na medida em que é primário e a coisa subtraída seria de pequeno valor, menor que um salário-mínimo à data do fato, referencial adotado pela jurisprudência, bem como que se aplique a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, ante a confissão espontânea.

Não há como ser dado provimento ao apelo, adianto.

É cediço o entendimento de que em sendo de pequeno valor o objeto furtado e preenchendo o réu os requisitos legais faz jus à redução da pena em razão do privilégio. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Para a aplicação da figura do furto privilegiado, é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída. Na esteira desse entendimento, posicionou-se este Tribunal no sentido de que pequeno valor é aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva
. 2. No caso, extrai-se que a motivação apresentada na origem é idônea para refutar a aplicação do privilégio, na medida em que a res furtiva não pode ser considerada de pequeno valor, uma vez que excede o salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, que era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). 3. Ademais, embora aponte a defesa a ausência de certeza quanto ao valor furtado, a Corte local foi enfática ao afirmar que foram subtraídos ao menos R$ 766,00 (e-STJ, fl. 71). Assim, para desconstituir tal afirmativa seria necessário revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 708323 SC 2021/0375392-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CP). PRIMARIEDADE DO AGENTE. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. QUALIFICADORA OBJETIVA. SÚMULA 511/STJ. REQUISITOS NECESSÁRIOS PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. I - Firmou-se nesta Corte, nos termos do entendimento manifestado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O art. 155, § 2º, do CP condiciona a aplicação da forma privilegiada à satisfação simultânea de duas condições: (a) a primariedade do agente, condição de ordem subjetiva; e (b) o pequeno valor da res furtiva, condição de ordem objetiva. III - Verifica-se, no particular, que a reincidência do corréu, por ser circunstância de caráter subjetivo e não configurar elementar do crime de furto, não se comunica ao paciente - que é primário -, nos termos do art. 30 do CP. Desse modo, não se revela fundamento adequado para afastar o reconhecimento do privilégio. IV - Cuida-se, no presente caso, de crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV) de produtos diversos comercializados por uma unidade de rede de supermercados avaliados no valor total de R$ 200,00 (duzentos reais). V -
Com efeito, a coisa subtraída de pequeno valor entende este Superior Tribunal de Justiça ser aquela que não ultrapassa o equivalente a um salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Precedentes. VI - Consoante o atual entendimento desta Corte Superior de Justiça, a teor do enunciado da Súmula 511/STJ, é possível o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno valor da res furtiva e qualificadora de natureza objetiva. VII - Dessa forma, tendo em vista a primariedade do agente, o pequeno valor da res furtiva e o caráter objetivo da qualificadora, reconheço a incidência do privilégio do § 2º do art. 155 do CP
. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o furto privilegiado e determinar, por conseguinte, que o eg. Tribunal de origem refaça a dosimetria da pena, aplicando, como entender de direito, as medidas previstas no art. 155, § 2º, do CP. (STJ - HC: 464005 ES 2018/0205111-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

Portanto, para que se reconheça em favor do apelante a figura do furto privilegiado, como pretende a defesa, é necessário que as circunstâncias demonstrem preenchidos dois requisitos, que seja de pequeno valor o bem subtraído e que seja o agente primário.

Tem-se dos autos que foram diversos os bens subtraídos e que ainda que algum deles possua valor isolado menor do que um salário mínimo, como afirmou a defesa, a soma dos valores de cada bem supera tal valor, não se configurando o pequeno valor necessário ao reconhecimento do privilégio e inviabilizando sua aplicação.

O valor de um frigobar, isoladamente, pode chegar a custar o equivalente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), superando, isoladamente, o valor do salário mínimo vigente e, se somarmos os valores estimados dos demais produtos subtraídos, ainda mais elevado se mostra o valor dos bens subtraídos, não havendo, portanto, que se aplicar o privilégio em favor do ora apelante, pois efetivamente se está a falar de objetos com considerável valor econômico.

A impedir a aplicação do privilégio em favor do apelante há também sua folha criminal, de onde se constata a existência de outras ações penais em seu desfavor, o que colabora para o não reconhecimento do benefício ante o fato de ser ele recorrente na prática de crimes.

Acerca da questão já se manifestou a jurisprudência do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 STJ. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local, ao concluir pela condenação da recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar pela sua absolvição ou pela desclassificação, como pretendido, ante o óbice da providência do reexame fático-probatório na via eleita, consoante o teor da Súmula n. 7 do STJ. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, ao argumento de que "o valor do bem subtraído corresponde a 38,78" (trinta e oito vírgula setenta e oito por cento) do salário mínimo vigente na data do fato, o qual não se mostra inexpressivo e torna incabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos". 3. Para o reconhecimento do furto privilegiado e para a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no Código Penal. 4. Quanto ao furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do CP estabelece a incidência de minorante se o criminoso for primário e se a conduta atingir bem de pequeno valor, que "não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/9/2019). 5. Na espécie, as instâncias ordinárias negaram a incidência do privilégio, em razão das condições pessoais desfavoráveis do acusado, motivada na reiteração delitiva em crimes patrimoniais, conclusão que não diverge do posicionamento desta Corte Superior. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1883331 DF 2020/0167023-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

Portanto, ante a fundamentação supra, não há como se reconhecer o benefício em favor do apelante.

Quanto ao pedido para que se aplique, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da pena relativa à confissão, com superação da Súmula 231 do STJ, tenho que igualmente não há que ser dado provimento ao apelo.

Da análise dos autos tem-se que o magistrado, ao proferir a sentença penal condenatória, efetivamente reconheceu em benefício do apelante a presença da atenuante da confissão, tendo deixado de reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ, tendo assim se manifestado em relação aos dois réus, in
verbis
:

“Considerando que o acusado confessou o crime, incide a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, entretanto, em respeito à Sumula 231 do STJ, mantenho a pena no quantum de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base restou cominada no mínimo legal de 01 ano de reclusão e, na segunda fase da dosimetria, o magistrado afirmou existir circunstância atenuante, só não a aplicando em razão de impeditivo legal, qual seja, Súmula 231 do STJ, que afirma ser impossível a redução da pena base a patamar aquém do mínimo legal em razão de atenuante genérica.

Ressalto que, apesar do que alegado pela defesa em seu apelo, a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe
nego
provimento,
mantendo a sentença penal nos seus exatos termos
.

É como voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026